Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737718-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALTAIR COELHO PINHEIRO LEAO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelado/réu para se manifestar sobre a petição de ID 21011405, na qual a apelante/autora noticia a existência de saldo remanescente para cumprimento da obrigação. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator